Tribunal: TJDFT
Processo: 0739623-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0739623-29.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VANDERLAN GAMA QUEIROZ, MARCIEL GAMA QUEIROZ IMPETRANTE: MARCIEL GAMA QUEIROZ, VANDERLAN GAMA QUEIROZ AUTORIDADE: GUSTAVO FERNANDES SALES DESPACHO Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator